Tribunal: TJES
Processo: 5003718-23.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003718-23.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABDIEL RIBEIRO LIMA
RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO.
CONSORCIADO DESISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO NO SORTEIO OU EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR COM DESCONTO DO PERCENTUAL RELACIONADO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL E SEGURO. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 35 DO STJ.
JUROS DE MORA CONTADOS
APÓS O TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA DE ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSOS CONHECIDOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO DO REQUERIDO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO DO AUTOR. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5003718-23.2021.8.08.0021

Recorrentes: ABDIEL RIBEIRO LIMA

e DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorridos: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e ABDIEL RIBEIRO LIMA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente
ABDIEL RIBEIRO LIMA

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimados, apenas o recorrido
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

apresentou contrarrazões (ID 5171907).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ABDIEL RIBEIRO LIMA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, para declarar nula a cobrança da taxa de adesão (aduzindo
bis in idem
) e seguro (alegando venda casada).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
a impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente;
c)
impossibilidade de limitação da taxa de administração;
d)
a legalidade da cobrança da cláusula penal e fundo de reserva;
e)
sobre o cálculo do valor a ser restituído deve-se considerar o percentual pago pelo excluído/desistente ao grupo e aplicá-lo sobre o preço do bem corrigido, na data em que se efetivar a restituição. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deve restituir os valores pagos pelo recorrido desistente e com os devidos descontos das taxas contratuais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial condenando a recorrente a restituir ao recorrido, de forma imediata, o valor referente às parcelas pagas no consórcio, já deduzida a taxa de administração proporcional ao tempo em que fez parte do grupo econômico e o valor do seguro.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece parcial reforma, isto porque, ao revés da fundamentação exposta pelo juízo de piso, a restituição dos valores deve ocorrer a partir de 30 (trinta) dias do encerramento do grupo consorcial.

Ademais, quanto ao prazo para devolução, deve ser adotada a posição firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu que a restituição dos valores deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo de consórcio ao qual o participante estiver vinculado.

No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela:

Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

Em se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312:

Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Nessa perspectiva,

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Assim,
mister
se faz
observar a jurisprudência consolidada do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.CONSÓRCIO.DESISTÊNCIA.DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO.
ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIZADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08.
PRECEDENTE (RCL 16.360/BA)

1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano."

(REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

2. (...)

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ, AgInt no REsp 1689423/SP, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T, DJU 26/08/2019).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

Por todo o exposto, a questão restou sedimentada/pacificada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial.

Ademais, inexiste promessa de contemplação, mas tão somente desistência contratual, razão pela qual há necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição das parcelas.

Em relação à taxa de administração, não há que se falar em qualquer ilicitude em sua cobrança, isto porque é sabido que as administradoras possuem total liberdade na fixação da respectiva taxa em percentual superior a 10% (Súmula 538 do STJ). No entanto, a dedução da referida taxa deve dar-se de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo (período em que houve a real administração das cotas do consorciado), sendo que o desconto deverá ser calculado sobre o montante pago pelo consorciado, sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar por serviço que não lhe foi prestado e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

No caso dos autos, a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 24%, devendo a sua dedução ser limitada proporcionalmente ao período de permanência do recorrido no grupo (11 meses). Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de piso, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 3,14%, aferível através de simples cálculo aritmético [(24/84) x 11].

Assim, deve ser mantida a sentença acerca da taxa de administração.

Também não merece qualquer reparo a sentença em relação à cláusula penal e fundo de reserva.

No que tange à cláusula penal e ao fundo de reserva, apesar da previsão legal para incidência de tal sanção, o desconto só poderá ser efetuado em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo de consórcio, o que não restou devidamente comprovado, nos termos do art. 53, § 2º, do CDC. Assim, a multa por penalidade é abusiva, até porque pode haver a substituição do consorciado desistente por um outro.

Em relação ao seguro, além da proposta (ID. 5171616) ter sido assinada pela recorrente/recorrido
ABDIEL RIBEIRO LIMA
e discriminar a taxa e os valores cobrados, durante a vigência do consórcio a parte estava assegurada, tendo o serviço sido prestado.

Assim, pelas razões exaradas, não há abusividade da cláusula de restituição dos valores pagos com dedução da taxa de seguro, devendo ser mantida a determinação do juízo
a quo
.

De outro norte, também não verifico ser devida a restituição da taxa de adesão, isto porque em que pese a sua natureza análoga à taxa de administração, não foi verificado no contrato de consórcio qualquer valor descontado a este título, conforme asseverado pelo juízo de origem.

Por fim, de acordo com o enunciado 35 da Súmula do STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio. Já em relação aos juros moratórios, estes deverão ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada apenas para determinar a devolução referente aos valores pagos pelo recorrido proporcionais ao seu prazo de participação no grupo, em até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, mantendo-se a sentença inalterada nos demais aspectos. Sobre o montante a ser devolvido, deverá incidir correção monetária a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, além de juros moratórios, contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR).

Sem custas e honorários advocatícios em relação à parte recorrente
CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ABDIEL RIBEIRO LIMA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
o recorrente
ABDIEL RIBEIRO LIMA
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)